Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. CONFISSÃO. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. LAUDO DE EXAME DE LOCAL. PREJUÍZO DAS VÍTIMAS DE GRANDE MONTA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes das vítimas e, ainda, da confissão do acusado, assim como do laudo de perícia papiloscópica e do laudo de exame de local, o qual concluiu pelo rompimento de obstáculo para acesso à empresa, impõe-se a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado.

2. Sendo de grande monta o prejuízo das vítimas, é cabível a valoração negativa das consequências do crime a fim de aumentar a pena base, haja vista o valor ter ultrapassado o que seria inerente ao tipo penal.

3. É razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a reincidência é fundamento idôneo para a fixação do regime inicial semiaberto ao condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão.

5. Apelação conhecida e não provida.